Tribunal: STJ
Processo: 0820329-35.2025.8.15.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1055863 - PB(2025/0467359-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
ROGERIO MAGNUS VARELA GONCALVES - PB009359
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR
CORRÉU
: LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE DE ARAUJO AGOSTINHO
CORRÉU
: DANIEL PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: FABIOLA BAZHUNI MAIA
CORRÉU
: FABIO MAGID BAZHUNI MAIA
CORRÉU
: OZIMAR BERTO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. PECULATO.
HABEAS CORPUS
FRAUDE À LICITAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
SECRETÁRIO DE ESTADO E
DEPUTADO ESTADUAL LICENCIADO À ÉPOCA DOS FATOS. CRIMES
FUNCIONAIS, VINCULADOS AO CARGO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
SINGULAR.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL E DA AÇÃO PENAL. PROVAS DERIVADAS. PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDO.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou que o foro por
prerrogativa de função incide sobre crimes praticados durante o exercício
do cargo e relacionados às atribuições desempenhadas, o que se amolda
ao caso concreto. Em linha mais recente, o STF consolidou a regra da
contemporaneidade, reforçando que a prerrogativa subsiste em razão da
natureza funcional do fato criminoso, ainda que haja posterior afastamento
do cargo. Precedentes.
2. Caso em que a alegação é de nulidade da sentença condenatória e de
todo o processo criminal subsequente, devido à incompetência absoluta em
Documento eletrônico VDA55739584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b3b720d-653f-4559-bc9c-4d53b5d9a139

razão do foro por prerrogativa de função do paciente, que à época dos fatos
apurados no procedimento investigativo criminal e processados na ação
penal era Deputado Estadual licenciado e Secretário de Estado.
3. Reconhecidos o vínculo funcional dos delitos com o exercício do cargo e
a competência originária do Tribunal de Justiça, órgão ao qual cabia
exclusivamente autorizar e supervisionar a instauração do procedimento
investigatório criminal, bem como processar e julgar originariamente a ação
penal.
4. Afirmada a incompetência absoluta do juízo singular e a nulidade da
sentença em relação ao paciente. Declarada também a nulidade do
procedimento investigativo e das provas derivadas do procedimento inválido.
5. Parecer do Ministério Público Federal acolhido.
6. Ordem concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conceder o habeas corpus,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:27
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7b3b720d-653f-4559-bc9c-4d53b5d9a139

HABEAS CORPUS No 1055863 - PB(2025/0467359-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
ROGERIO MAGNUS VARELA GONCALVES - PB009359
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR
CORRÉU
: LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE DE ARAUJO AGOSTINHO
CORRÉU
: DANIEL PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: FABIOLA BAZHUNI MAIA
CORRÉU
: FABIO MAGID BAZHUNI MAIA
CORRÉU
: OZIMAR BERTO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. PECULATO.
HABEAS CORPUS
FRAUDE À LICITAÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. FORO POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
SECRETÁRIO DE ESTADO E
DEPUTADO ESTADUAL LICENCIADO À ÉPOCA DOS FATOS. CRIMES
FUNCIONAIS, VINCULADOS AO CARGO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
SINGULAR.
NULIDADE
DO
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL E DA AÇÃO PENAL. PROVAS DERIVADAS. PARECER DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ACOLHIDO.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou que o foro por
prerrogativa de função incide sobre crimes praticados durante o exercício
do cargo e relacionados às atribuições desempenhadas, o que se amolda
ao caso concreto. Em linha mais recente, o STF consolidou a regra da
contemporaneidade, reforçando que a prerrogativa subsiste em razão da
natureza funcional do fato criminoso, ainda que haja posterior afastamento
do cargo. Precedentes.
2. Caso em que a alegação é de nulidade da sentença condenatória e de
todo o processo criminal subsequente, devido à incompetência absoluta em
razão do foro por prerrogativa de função do paciente, que à época dos fatos
apurados no procedimento investigativo criminal e processados na ação
penal era Deputado Estadual licenciado e Secretário de Estado.
Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

3. Reconhecidos o vínculo funcional dos delitos com o exercício do cargo e
a competência originária do Tribunal de Justiça, órgão ao qual cabia
exclusivamente autorizar e supervisionar a instauração do procedimento
investigatório criminal, bem como processar e julgar originariamente a ação
penal.
4. Afirmada a incompetência absoluta do juízo singular e a nulidade da
sentença em relação ao paciente. Declarada também a nulidade do
procedimento investigativo e das provas derivadas do procedimento inválido.
5. Parecer do Ministério Público Federal acolhido.
6. Ordem concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de
ajuizado originalmente no Tribunal de Justiça da
habeas corpus
Paraíba em favor de RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE AÇA BELCHIOR,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de João
(Ação Penal n. 0007458-58.2018.8.15.2002).
Pessoa/PB
Narram os impetrantes que o paciente foi alvo de denúncia oferecida pelo
Ministério Público estadual, por intermédio do Grupo de Atuação Especial contra o
Crime Organizado (GAECO), no contexto das apurações levadas a efeito no
Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n.
Foi acusado da prática dos
005/2016.
tipos penais descritos no
do Código Penal (peculato), no
IV e V, da
art. 312
art. 96,
(frustração do caráter competitivo de procedimento licitatório), e no
Lei n. 8.666/1993
o, V, da
(lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores).
art. 1
Lei n. 9.613/1998
Os fatos delituosos estariam inseridos em suposto esquema criminoso
vinculado à execução do Contrato n.
e de seu primeiro termo aditivo,
004/2009
celebrado entre a Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (
) e a
SEJEL/PB
pessoa jurídica Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda.
Alegam os impetrantes que, durante o período em que ocorreram os fatos
objeto da investigação e da subsequente ação penal, especificamente no ano de 2009,
o paciente ostentava, de forma concomitante, as condições de Deputado Estadual
licenciado e de Secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer do Estado da
Paraíba. Tal circunstância, segundo a tese veiculada na impetração, atrairia a
competência originária do Tribunal de Justiça da Paraíba para o processamento e
julgamento da ação penal, com fundamento no que dispõe o
XIII,
e
art. 104,
a
b, da
Constituição do Estado.
Apesar disso, a referida ação penal tramitou no juízo singular da 1a Vara
Criminal da comarca de João Pessoa/PB.
Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

Após a devida instrução processual, houve a prolação de sentença
condenatória, que impôs ao paciente as penas totais e unificadas de 15 anos de
reclusão e 4 anos e 4 meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial
fechado, além da condenação ao pagamento de sanção pecuniária e à reparação dos
danos causados.
A defesa interpôs apelação criminal, julgada em 2/10/2025.
A Câmara Criminal deu parcial provimento ao apelo. Naquela oportunidade,
foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal no que concerne ao crime de
fraude à licitação e foi realizado o redimensionamento da dosimetria penal, mantendo-
se, todavia, hígida a condenação pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro.
Informam os impetrantes que foram opostos embargos de declaração, nos
quais, além de supostas omissões e contradições, foi suscitada, pela primeira vez
, a tese da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau.
nos autos
Sustentam que a matéria é de ordem pública, passível de conhecimento e
declaração a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, porquanto insanável.
Diante do quadro fático-jurídico apresentado e do iminente risco de
configuração de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, os
impetrantes ajuizaram o
, pleiteando, em síntese, a declaração de
habeas corpus
nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados na referida ação penal,
desde a sua fase embrionária, inclusive o PIC n.

005/2016.
Requereram, em caráter liminar, a imediata suspensão do trâmite da ação
penal, incluindo o julgamento dos embargos de declaração pendentes, e, no mérito, a
concessão definitiva da ordem para anular a sentença condenatória e todos os atos
processuais antecedentes.
Na sessão de
a Câmara Criminal não conheceu do
25/11/2025,
habeas
concluindo pela incompetência absoluta daquela Corte (fls.
).
corpus,
4.246/4.252
Reconheceu que, após o julgamento da apelação, o ato coator passou a ser
o acórdão colegiado, em razão do efeito substitutivo dos recursos. Fixou a
competência originária do Superior Tribunal de Justiça, com base no
I,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, e determinou a remessa dos autos a esta Casa.
O julgado delimitou que a impetração, embora dirigida formalmente contra
ato do juízo de primeiro grau, visava desconstituir condenação já reexaminada em
Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

segundo grau, sendo, por isso, ato de tribunal sujeito à jurisdição do Superior Tribunal
de Justiça.
Concluiu pela prejudicialidade da análise das demais questões, inclusive do
pedido liminar e do mérito sobre competência por prerrogativa de função.
Estes autos me foram distribuídos por prevenção.
Indeferi o pedido liminar (fls.
).
4.277/4.280
Prestadas as informações (fls.
), o Ministério Público Federal
4.290/4.295
emitiu parecer pela concessão da ordem para declarar a nulidade do Procedimento
(fl. 4.306).
Investigatório Criminal (PIC) n.
e da ação penal
005/2016
É o relatório.
VOTO
O histórico processual foi assim descrito pelo Desembargador Relator na
origem (fls.
):
4.291/4.293
I.A. Da ação penal originária e da sentença condenatória de primeiro
grau
A presente celeuma tem sua gênese na Ação Penal no 0007458-
58.2018.8.15.2002, deflagrada a partir de denúncia ofertada pelo Ministério Público
do Estado da Paraíba, por intermédio de seus integrantes do Grupo de Atuação
Especial contra o Crime Organizado – GAECO. A exordial acusatória, fruto do
Procedimento Investigatório Criminal no
imputou ao paciente, Ruy
005/2016,
Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior, e a outros corréus, a suposta prática de
um complexo esquema delitivo, tipificado nos crimes de
(art. 312,
peculato-desvio
, do Código Penal),
caput
fraude ao caráter competitivo de procedimento
(art. 96, incisos IV e V, da
e
licitatório
Lei no 8.666/93)
lavagem ou ocultação de
(art. 1o, inciso V, da
.
bens, direitos e valores
Lei no 9.613/98)
A narrativa fática da denúncia descreve um sofisticado arranjo criminoso que
teria se desenvolvido no ano de 2009, no âmbito da Secretaria de Estado da
Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba (
), então sob a gestão do
SEJEL/PB
paciente. O cerne da acusação reside em irregularidades flagrantes no Contrato no
e em seu respectivo Termo Aditivo no
firmados com a
004/2009
001/2009,
empresa Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda. O objeto contratual era
a aquisição de assentos desportivos para estádios de futebol do Estado. A
acusação apontou a ocorrência de fraude à licitação por meio de adesão indevida
a uma Ata de Registro de Preços de outro ente federativo (Estado do Piauí),
superfaturamento dos bens adquiridos, direcionamento do certame, pagamentos
antecipados e integrais sem a correspondente entrega dos produtos e, por fim, a
dissimulação e ocultação dos valores desviados, que teriam sido “lavados” por
meio de uma rede de empresas de fachada, com o retorno dos recursos ilícitos ao
próprio paciente e a pessoas de seu círculo político e familiar.
Após exauriente instrução processual perante o Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca da Capital, sobreveio, em 22 de fevereiro de 2024, sentença
condenatória (id 28311311). O paciente foi condenado a uma pena total de 15
(quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 04 (quatro) anos e 04 (quatro)
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 200
meses de detenção
(duzentos) dias-multa e de indenização por danos morais coletivos no valor de R$
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).
Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

I.B. Do julgamento do recurso de apelação criminal por esta Corte de
Justiça
Inconformados, o paciente e os demais corréus condenados interpuseram os
competentes Recursos de Apelação Criminal, os quais foram distribuídos a esta
Relatoria e autuados sob o no 0007458-58.2018.8.15.2002. Em sessão de
julgamento realizada em 04 de setembro de 2025, esta Colenda Câmara
Especializada Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento aos apelos
defensivos.
O acórdão proferido foi extenso e pormenorizado, enfrentando todas as teses
preliminares e de mérito suscitadas. Em síntese, a decisão colegiada rechaçou a
preliminar de nulidade da prova emprestada oriunda de outro processo “Operação
Pão e Circo”, por entender que, assegurado o contraditório diferido na ação penal
de destino, a sua utilização era legítima. No mérito, acolheu a prejudicial de
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para declarar extinta a
punibilidade de todos os apelantes quanto ao crime de fraude à licitação (art. 96 da
e, especificamente para o corréu Fábio Magid Bazhunni Maia,
Lei no 8.666/93)
também em relação ao crime de peculato (art. 312 do CP), dado o lapso temporal
transcorrido entre a data dos fatos (2009) e o recebimento da denúncia (2018), sob
a vigência da redação anterior do
§ 1o, do Código Penal.
art. 110,
Não obstante, o acórdão manteve, com base em robusto acervo probatório
documental e testemunhal, as condenações do paciente, Ruy Manuel Carneiro,
pelos crimes de
(art. 312, CP) e
(art. 1o da
peculato-desvio
lavagem de capitais
. Contudo, em virtude do afastamento da valoração negativa da
Lei no 9.613/98)
circunstância judicial da “personalidade”, por ausência de fundamentação idônea,
e da readequação da fração de aumento das demais vetoriais, as penas foram
significativamente redimensionadas. Para o paciente, a pena pelo crime de
peculato foi revista para 07 (sete) anos de reclusão, e a de lavagem de dinheiro
para 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Em concurso material, a
sanção final foi totalizada em
, em
12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
regime inicial fechado. A sanção pecuniária e o valor indenizatório também foram
reduzidos.
I.C. Da impetração do
originário e da decisão de
habeas corpus

incompetência
Posteriormente ao julgamento da Apelação Criminal, e antes mesmo do
julgamento dos embargos de declaração que seriam opostos, a defesa do paciente
ajuizou, perante este Tribunal de Justiça, o
no 0820329-
Habeas Corpus
, distribuído também a esta Relatoria. Naquele
, a defesa
35.2025.8.15.0000
writ
inaugurou a tese de que o juízo de primeiro grau seria absolutamente
incompetente para processar e julgar o feito, uma vez que o paciente, à época dos
fatos (2009), ostentava a condição simultânea de Deputado Estadual licenciado e
Secretário de Estado, o que, sob sua ótica, atrairia a competência originária deste
Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição Estadual. Em sessão de
julgamento realizada em 25 de novembro de 2025, esta Câmara Criminal, em
consonância com a consolidada jurisprudência das Cortes Superiores, deliberou
por
da ordem de
, por reconhecer a
NÃO CONHECER
habeas corpus
incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para sua apreciação. A
fundamentação central do acórdão baseou-se na aplicação do efeito substitutivo
. Uma vez julgada a Apelação Criminal, o acórdão proferido por este
dos recursos
órgão colegiado substituiu integralmente a sentença de primeiro grau, passando a
ser o novo e único título judicial a fundamentar a condenação. Consequentemente,
a autoridade coatora, para fins de uma nova impetração que questione a validade
do decreto condenatório, passou a ser a própria Câmara Criminal deste Tribunal, e
não mais o juízo singular.
Diante dessa premissa, e por força do disposto no artigo 105, inciso I, alínea
“c”, da Constituição Federal, concluiu-se que a competência para processar e julgar
impetrado contra acórdão de Tribunal de Justiça é, originariamente,
habeas corpus
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Qualquer análise de mérito por esta Corte
configuraria indevida supressão de instância e usurpação de competência. Foi por
essa razão que os autos do referido
foram remetidos a essa
habeas corpus
Augusta Corte, onde foram reautuados sob o número 1055863/PB.
[...]
Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

II.A. Do julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal
no 0007458-58.2018.8.15.2002
Informo a Vossa Excelência que, após a prolação do acórdão na Apelação
Criminal, foram opostos Embargos de Declaração pelos quatro corréus
condenados, incluindo o paciente Ruy Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior.
Os aclaratórios foram levados a julgamento por esta Câmara Criminal em sessão
ocorrida em 02/12/2025.
O acórdão proferido nos Embargos de Declaração acolheu parcialmente os
embargos do paciente, com efeitos infringentes, mas apenas para corrigir um
manifesto erro material no cálculo da dosimetria da pena, rejeitando todas as
.
demais teses suscitadas, à unanimidade
A tese de
,
nulidade absoluta por incompetência do juízo singular
reiterada nos embargos, foi expressa e detidamente rechaçada. O colegiado
entendeu que a arguição inédita e tardia, apenas em sede de embargos de
declaração, após anos de tramitação do feito e de conformidade com a
jurisprudência então vigente (AP 937
), configurava a chamada “nulidade
QO/STF
de algibeira”, manobra processual que viola a boa-fé objetiva e a lealdade
processual, operando-se a preclusão lógica. Ademais, ressaltou-se que a própria
decisão do Supremo Tribunal Federal que revisitou a matéria de prerrogativa de
foro (HC
) foi objeto de
, a fim de
232.627/DF
expressa modulação de efeitos
resguardar a validade dos atos processuais praticados e das decisões proferidas
com base no entendimento jurisprudencial anterior, como no caso dos autos,
privilegiando a segurança jurídica. Para robustecer tal entendimento, o voto
condutor invocou precedente paradigmático do STF, da lavra do Ministro Gilmar
Mendes (Rcl
).
77.207/SP
De igual modo, o acórdão dos embargos rejeitou as demais teses de
omissão e contradição, como a pretendida aplicação retroativa do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), por preclusão; a alegação de bis in idem na dosimetria,
por entender que as circunstâncias e consequências valoradas negativamente
extrapolavam a normalidade do tipo; e a tese de insuficiência probatória, por
considerar que a matéria já havia sido exaurida no acórdão da apelação.
O único acolhimento com efeito modificativo deu-se, como dito, para corrigir
. Após a
o erro aritmético na pena-base do crime de lavagem de capitais
devida correção, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15
. Somada em concurso material com a pena do crime
(quinze) dias de reclusão
de peculato (07 anos de reclusão), a pena final e definitiva do paciente, Ruy
Manuel Carneiro Barbosa de Aça Belchior, foi estabelecida no novo patamar de 12
, mantido o regime
(doze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
inicial fechado e os demais consectários da condenação.
II.B. Do trânsito em julgado da condenação e da situação atual do
paciente
Informo a Vossa Excelência que, até a presente data, a condenação
.
imposta ao paciente ainda não transitou em julgado
Após a publicação do acórdão que julgou os Embargos de Declaração, a
defesa técnica do paciente e dos demais corréus dispõe de prazo para a
interposição dos recursos excepcionais (Recurso Especial
Recurso
e/ou
Extraordinário) a essa Egrégia Corte Superior e ao Colendo Supremo Tribunal
Federal.
Quanto à
, informo que ele responde ao
situação atual do paciente
processo em liberdade. O acórdão proferido na apelação, embora tenha mantido a
condenação a uma pena privativa de liberdade em regime fechado, não
determinou a expedição imediata de mandado de prisão, aguardando-se, conforme
a praxe e a jurisprudência majoritária, o esgotamento das vias ordinárias de
recurso. Assim, não há, no momento, ordem de prisão expedida em desfavor do
paciente no âmbito desta ação penal.
[...]

Diante do quadro apresentado, a Subprocuradora-Geral da República
Raquel Elias Ferreira Dodge opinou pela nulidade da ação penal.
Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

Com efeito, por força do foro por prerrogativa de função, o Juízo da 1a Vara
Criminal de João
era incompetente para atuar no caso.
Pessoa/PB
À época dos fatos (2009), o paciente era Secretário de Estado e Deputado
Estadual licenciado. Os delitos – peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro –
estavam funcionalmente vinculados ao exercício do cargo, atraindo a competência
originária do Tribunal de Justiça.
Conforme a parecerista, a orientação constitucional estadual (art. 104, XIII, a
e
) e o Regimento Interno do Tribunal (art. 6o, XXVIII,
e
) confirmam a competência
b
a
b
do colegiado para processar e julgar Secretários de Estado e Deputados Estaduais, em
simetria com o foro previsto na Constituição Federal.
À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Questão de Ordem
na Ação Penal n.
restringiu o foro aos crimes praticados no exercício do cargo
937/RJ
e relacionados às funções; e o entendimento mais recente consolidado no HC n.
232.627 assentou que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no
cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda
.
que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício
Há mais: além da incompetência do juízo, existe a nulidade do
Procedimento Investigatório Criminal n.
instaurado sem autorização
005/2016,
nem supervisão do Tribunal de Justiça, exigidas pela jurisprudência da Suprema Corte
para investigações originárias contra autoridades com prerrogativa de foro. Confiram-
se a ADI n.
e o AgR na Rcl n. 69.368.
7.447/PA
Está caracterizada a usurpação de competência e compromete a higidez de
todo o procedimento desde a fase investigatória.
Nesse contexto, estou de acordo com o
,
Parquet a competência por
prerrogativa de função é absoluta, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo
ou pela inércia da parte e sua inobservância é causa de nulidade do processo. Assim,
como a matéria tratada neste writ envolve questão de ordem pública, pode ser
(fl. 4.314).
examinada em qualquer instância e a qualquer tempo
Com base nesses fundamentos – vínculo funcional dos crimes ao cargo,
competência originária do Tribunal de Justiça e nulidade da investigação por ausência
de supervisão judicial –, o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem
para declarar a nulidade da ação penal n. 0007458-58.2018.8.15.2002 e do PIC n.
bem como das provas deles derivadas (fls.
).
005/2016,
4.309/4.314
Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

A Procuradoria-Geral de Justiça também havia se manifestado no mesmo
sentido, considerando que os fatos atribuídos estão diretamente ligados ao exercício
da Secretaria de Estado por parlamentar licenciado, a competência para conduzir
desde a fase investigativa até o julgamento pertence exclusivamente ao Tribunal de
(fl. 4.232).
Justiça da Paraíba
Não há como não reconhecer a nulidade da sentença condenatória em
razão da incompetência do juízo e a nulidade do referido procedimento investigativo
criminal, instaurado sem a autorização da Corte paraibana. Consequentemente, todas
as provas produzidas ali são nulas.
Acolhendo o parecer do Ministério Público Federal, voto pela concessão da
.
ordem

Documento eletrônico VDA55739570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:26
Código de Controle do Documento: 53c06b66-cd23-45bb-8b80-f4c7a7d4b439

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0467359-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.055.863 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00074585820188152002 00116796020138152002 00322669820168152002
08203293520258150000 116796020138152002 322669820168152002
74585820188152002 8203293520258150000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: DÉLIO FORTES LINS E SILVA - DF003439
DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR - DF016649
ROBERTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - PB020680
ROGERIO MAGNUS VARELA GONCALVES - PB009359
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: RUY MANUEL CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR
CORRÉU
: LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE DE ARAUJO AGOSTINHO
CORRÉU
: DANIEL PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: FABIOLA BAZHUNI MAIA
CORRÉU
: FABIO MAGID BAZHUNI MAIA
CORRÉU
: OZIMAR BERTO DE ARAUJO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). DÉLIO FORTES LINS E SILVA JÚNIOR, pela parte PACIENTE: RUY MANUEL
CARNEIRO BARBOSA DE ACA BELCHIOR
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, concedeu o habeas corpus, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485<058810;182@
2025/0467359-2 - HC 1055863
Documento eletrônico VDA55706657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 96BB0AFE-041E-476F-AAFD-8F7A8131346B